Tribunal: TJBA
Processo: 8177795-33.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8177795-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: WILSON DOS SANTOS LIMA Advogado(s): VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS (ART. 121, §2º, I, III E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP). PRELIMINAR NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RECHAÇADA. VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE CONHECIAM O RÉU. TEMA 1258 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de três tentativas de homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas, ocorridas durante café da manhã comemorativo ao Dia das Mães, quando o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra os ofendidos, motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico do acusado é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se procede a absolvição sumária quanto à vítima Tauan Cerqueira por atipicidade da conduta; (iii) determinar se há ausência de indícios suficientes de autoria que justifique a impronúncia do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico realizado por pessoas que já conheciam previamente o acusado da localidade onde residiam não se sujeita às formalidades do art. 226 do CPP, constituindo mera identificação de pessoa conhecida e não reconhecimento de desconhecido baseado em características físicas percebidas no momento do crime. 4. A existência de outros elementos probatórios independentes, como declarações firmes e coerentes das vítimas e testemunhas em juízo detalhando os contornos da empreitada criminosa, corrobora a identificação do acusado como autor dos disparos. 5. A materialidade delitiva resta demonstrada pelos laudos de lesões corporais das vítimas e pelo termo de exibição e apreensão de munições no local do crime. 6. Os indícios de autoria emergem robustamente das declarações das vítimas e testemunhas que reconheceram o acusado como pessoa conhecida da localidade e autor dos disparos, relatando ameaças anteriores motivadas por desavenças no tráfico de drogas. 7. A alegação de residência em outro Estado não constitui prova absoluta da impossibilidade de presença no local do crime, configurando mero álibi insuficiente para afastar os indícios de autoria. 8. A tentativa de homicídio contra Tauan Cerqueira resta caracterizada pelos disparos direcionados ao banheiro onde se encontrava, conforme relatado pelas vítimas e testemunhas, evidenciando animus necandi do recorrente. 9. A absolvição sumária somente é cabível quando há certeza inequívoca da inexistência do fato, ausência de autoria, atipicidade ou excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso. 10. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vigora o princípio in dubio pro societate nesta fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 12. O reconhecimento fotográfico de pessoa já conhecida pelos declarantes não se sujeita às formalidades do art. 226 do CPP, constituindo mera identificação baseada em vínculo preexistente. 13. A pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, ainda que contestados pela defesa, competindo ao Tribunal do Júri a análise definitiva do mérito. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I, III e IV; 14, II; 29; CPP, arts. 226, 413, 414, 415, 581, IV. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8177795-33.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Recorrente WILSON DOS SANTOS LIMA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito, REJEITAR a preliminar aventada e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.